Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-21.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005779-21.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATHEUS TORRES - CPF: 061.007.411-30 (RECORRENTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1005779-21.2023.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorridos:
MATHEUS TORRES E ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – PRELIMINARES ARGUIDAS AFASTADAS/REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RECLAMADOS
–

sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 17 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, município de Barra do Garças, visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elabora pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenado os reclamados ao pagamento de R$ 4.000,00 ao reclamante (id. 213862887).

O reclamado repisa todas as suas manifestações anteriores, ao alegar, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa, a não o oportunizar quanto à produção de provas e, no mérito, afirma não poder ser responsabilizado solidariamente por eventual má execução do contrato de concessão, imputando a responsabilidade pela possível falha à AGER Barra e à Águas de Barra do Garças.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados pelo demandante.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, devido à mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados e rechaçando as razões do recorrente. Ao final, pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

Não houve manifestação da reclamada Águas de Barra do Garças.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que

não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que o reclamante, na data de 08/11/2021, teve seu único meio de subsistência, um veículo Ford Fiesta, placa NPN6H54/MT, severamente afetado em virtude do desserviço do município de Barra do Garças e da empresa de Águas de Barra do Garças, em virtude da não limpeza e manutenção nos bueiros de acesso ao escoamento das águas das chuvas.

Narra que seu veículo foi atingido pela água que não conseguiu escoar, devido à obstrução na rede de escoamento do esgoto, lhe causando danos materiais, morais e lucros cessantes.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou parcialmente procedente os pedidos do demandante, condenado os reclamados, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00.

O cerne da questão em apreço diz respeito a eventual responsabilização solidária do ente público e da companhia de água do município de Barra do Garças, diante dos danos suportados pelo reclamante em decorrência das águas das chuvas que não escoaram pelo sistema de bueiros, causando danos ao veículo do demandante.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pelo recorrido, pois, apesar de o ente público repisar praticamente todos os argumentos de suas defesas anteriormente apresentadas, estas não estão dissociadas da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo recorrente,
rejeito-a
, pois é da competência municipal a prestação direta ou mediante da concessão ou permissão dos serviços de saneamento básico, que são de interesse local, conforme dispõe o art. 30, V, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No que tange à alegação de
nulidade da sentença
, em que o recorrente alega que não lhe foi assegurado o direito de produzir provas, verifica-se que o reclamado, de forma totalmente
genérica
, pugnou, em sua contestação, pela produção de provas da seguinte forma “
Requer provar o alegado mediante os documentos juntados aos autos e de novos, oitiva de testemunhas e demais meios probatório em direito admitidos, sem exceção
”.

Válido ressaltar que
o momento adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor, e a contestação, para o réu
, não o fazendo ou realizando de forma genérica. C
aberá ao julgador verificar se há a sua necessidade
para o deslinde da demanda.

No caso concreto, o magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, expressamente declarou que a matéria de fato já estava satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas nos autos e, visando evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios, conheceu diretamente do pedido e passou ao julgamento antecipado, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. Desse modo,
afasto a preliminar quanto à nulidade da sentença de primeiro grau
.

Pois bem, as razões recursais
não
merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

O próprio recorrente, em suas razões recursais, reconhece que possui a competência para fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços insertos no objeto contratual - Cláusula Oitava, item 8.1, inciso I, do Contrato de Concessão nº 90/2003 (id. 213862896, pág. 9).

O art. 29, I, da Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, afirma ser da incumbência do
poder concedente
regulamentar o serviço concedido e
fiscalizar permanentemente sua prestação
. Desse modo, resta evidenciada a
responsabilidade solidária
do município de Barra do Garças.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO
. COPASA/MG.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. REFLUXO DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DO USUÁRIO. MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO.
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NEXO DE CAUSALIDADE.
DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica. 2.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público divisível e remunerado, sempre que se estiver diante de vícios de qualidade por insegurança (produtos e serviços), vícios de quantidade (produtos e serviços) e vícios de qualidade por inadequação (produtos), por força do art. 3º, § 2º, art. 14, art. 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 7º, da Lei nº 8.987/95. 3
. Constatado que o evento danoso (refluxo de esgoto) na residência do autor decorreu de falha na prestação dos serviços públicos cuja execução fora concedida à COPASA/MG, patente seu dever de indenizar o usuário pelos danos morais sofridos. 4. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10643180002823001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020) (grifei).

Contudo, compete ao reclamante,
ainda que minimamente
,
apesar da inversão do ônus da prova (CDC),
comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse passo, conforme documentos anexados à inicial, restou demonstrado que o veículo do reclamante foi afetado pelas águas das chuvas que assolaram a cidade de Barra do Garças; águas que não escoaram pela rede de esgoto devido à má prestação de serviços por parte dos reclamados.

Por fim,
só uma observação
, apesar de o reclamante constar na inicial que o incidente ocorreu na data de
08/011/2021
(fato não contestado pelos reclamados),
a documentação apresentada pelo demandante demonstra que os fatos ocorreram na data de 08/12/2021
(id. 213862850, págs. 3/8), e o relatório de vistoria elaborado em 09/12/2021,
fato que não altera o dano ocorrido ou a responsabilidade dos reclamados
.

Assim, consoante contesto fático-probatório, a sentença recorrida
não
merece reforma, devendo ser mantida na sua integralidade.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024